Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718329-94.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ MACIEL ISACKSSON REPRESENTANTE LEGAL: ALEX ISACKSSON ACÁCIO RECORRIDO: ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA LIMA DE ASSUNÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. ARTIGO 1.240. CÓDIGO CIVIL. LAPSO TEMPORAL. POSSE MANSA E PACÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em antecipação de tutela recursal quando inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. Cuida-se de pedido formulado com fundamento na usucapião especial urbana, regulamentada no artigo 1.240 do Código Civil, que preconiza: “Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural." 3. São requisitos essenciais para adquirir imóvel por usucapião especial urbana: a) posse ininterrupta e sem oposição por 5 (cinco) anos; b) utilização do imóvel para moradia própria ou da sua família; c) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 4. No caso em tela, além de não verificado o requisito temporal da posse, não restou comprovado que a autora a exerceu sem resistência, pelo contrário, denota-se de todo o contexto fático-probatório que a posse exercida pela apelante sofreu oposição, razão pela qual não preenche os requisitos necessários para adquirir a propriedade do imóvel por meio de usucapião. Precedentes. 5. Antecipação da tutela recursal indeferida. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, 1.207 e 1.244, todos do Código Civil, defendendo que a interrupção da prescrição aquisitiva exige ato concreto de esbulho, sendo que a propositura de ações possessórias julgadas improcedentes não interrompe o prazo da usucapião. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 1.240 do CC e 9o, § 3o, da Lei 10.257/01, sustentando que MARIA JOSÉ MACIEL ISACKSSON preencheu todos os requisitos para a usucapião especial urbana, exercendo posse exclusiva, ininterrupta e pacífica por mais de 5 (cinco) anos, utilizando o imóvel para moradia própria, sem ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-la; d) artigo 493 do CPC, argumentando que é admitido o reconhecimento da usucapião mesmo que o prazo se complete durante a tramitação da demanda. Indica, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXIII e LV, 93, inciso IX, 182, § 2o, e 183, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No que diz respeito à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso especial acerca da apontada ofensa aos artigos 202, 1.207, 1.240 e 1.244, todos do Código Civil, 9o, § 3o, da Lei 10.257/01 e 493 do CPC, bem como quanto à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso XXIII, 182, § 2o, e 183, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos” (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo extraordinário, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). No que se refere ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, retifique-se a autuação, para alterar a parte recorrente para ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ MACIEL ISACKSSON. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020